Tribunal: TJDFT
Processo: 0728616-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728616-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: REJANE MICHELOTTI FLECK AGRAVADO: EDUARDO RAMOS PAIXAO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por REJANE MICHELOTTI FLECK, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília-DF, em ação de rescisão contratual c/c indenização, proposta em desfavor de EDUARDO RAMOS PAIXÃO, réu/agravado, nos seguintes termos: "(...). Considerando a grande controvérsia quanto aos fatos, entendo que não restou comprovada a probabilidade do direito, motivo pelo qual entendo que a determinação de desocupação deve aguardar o deslinde da controvérsia, revendo a determinação de ID 9712356 uma vez que ausente o requisito para o deferimento da tutela de urgência. Fica intimada a parte autora a se manifestar em réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Int". Em síntese, a agravante alega a imprescindibilidade da concessão da tutela de urgência que lhe fora originalmente conferida, sob o fundamento de que o agravado se mantém inadimplente em relação às obrigações contratuais, de forma que sua manutenção na ocupação do respectivo estabelecimento geraria o iminente risco de cassação do termo de permissão de uso do estabelecimento comercial e sua consequente demolição pelo poder público. Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido (ID n° 29297906). Contrarrazões em ID n° 29902175. Conforme afere-se dos autos, o presente recurso foi interposto pela agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo a quo, a qual retirou os efeitos de Tutela de Urgência concedida no início da tramitação processual. Na origem, alega a requerente/agravante ter entabulado contrato de gestão com o requerido/agravado em novembro de 2019. Por meio do referido instrumento contratual, o agravado teria se obrigado a administrar o quiosque montado pela requerente em área pública, mediante permissão de uso concedida pelo Poder Estatal. De acordo com a agravante, o contrato, cujo objeto diz respeito a bem público, foi firmado com base na disposição do art. 40 da Lei Distrital n. 4.257/2008, a qual estabelece critérios de utilização de áreas públicas do Distrito Federal por mobiliários urbanos (quiosques e traillers). Ainda conforme os argumentos da autora, o requerido se mantém inadimplente em relação às obrigações contratuais, em especial quanto aos repasses convencionados. Ademais, a autora alega que a manutenção do agravado na ocupação do respectivo estabelecimento geraria o iminente risco de cassação do termo de permissão de uso do estabelecimento comercial e sua consequente demolição pelo poder público. Conforme o regimento interno desse e. Tribunal de Justiça: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...) Como se verifica, no curso do processamento do recurso, foi proferida sentença no feito de origem, a qual já transitou em julgado, restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento tornou-se prejudicado, eis que a matéria versada no recurso – Indeferimento de Tutela de Urgência – não se mostra mais relevante para o deslinde processual. Nesse sentido, na específica hipótese de deferimento, ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento, por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz, ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo, desde logo, a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de outubro de 2021. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora